Tribunal: TJDFT
Processo: 0711049-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. FILHO DO EXECUTADO. ARTIGO 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O art. 789 do CPC disciplina que o devedor responde com seus bens para o cumprimento da obrigação.
2. O RENAJUD é o sistema eletrônico oficial disponível pelo Juízo para se aferir a propriedade de veículos automotores, bem como realizar o respectivo bloqueio e posterior penhora.
3. Inexistem provas de que o devedor é o proprietário do veículo que se pleiteia a penhora.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.